Tribunal: TJMT
Processo: 1082640-23.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1082640-23.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MICHELLY STARLEY DOS SANTOS ARRUDA - CPF: 044.690.831-27 (RECORRENTE), VITOR HUGO SILVA CAVALCANTE - CPF: 059.899.791-18 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso: 1082640-23.2024.8.11.0001.

Origem: 2° JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

Recorrente/Recorrida: MICHELLY STARLEY DOS SANTOS ARRUDA.

Recorrido/Recorrente: MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.

Relator: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento: 22 A 24/04/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSOS INOMINADOS. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. VALIDADE DE CONTRATO DIGITAL. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INSCRIÇÃO LEGÍTIMA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RECURSO DO RECLAMADO PROVIDO. RECURSO DA RECLAMANTE DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recursos Inominados interpostos contra sentença, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, declarando a inexistência de débito e condenando o reclamado ao pagamento de indenização por danos morais. A reclamante busca a majoração da indenização. O reclamado, por sua vez, alega inexistência de ato ilícito, validade da contratação, cerceamento de defesa e inexistência de dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve relação jurídica válida entre as partes; (ii) verificar a validade da assinatura eletrônica e da prova documental apresentada; (iii) apurar a existência de danos morais decorrentes da negativação do nome da reclamante; (iv) reavaliar o valor da indenização fixada na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica está comprovada mediante apresentação de cédula de crédito bancário assinada digitalmente, com dados de IP, e-mail e telefone celular vinculados à reclamante, os quais não foram impugnados de forma específica, não havendo indícios de fraude.

A assinatura eletrônica, ainda que não qualificada pela ICP-Brasil, é válida quando acompanhada de elementos que permitam a identificação inequívoca do signatário, conforme entendimento jurisprudencial.

A inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes configura exercício regular de direito da instituição credora, diante da inadimplência e ausência de comprovação de pagamento ou fraude.

A parte autora não logrou demonstrar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, não se verificando nos autos elementos que justifiquem a declaração de inexistência de débito ou o reconhecimento de danos morais.

O pedido de majoração da indenização por danos morais perde objeto ante a improcedência da própria pretensão indenizatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do reclamado provido.

Recurso da reclamante desprovido.

Tese de julgamento:

A contratação realizada mediante assinatura eletrônica, com elementos que permitam a identificação do signatário, é válida e eficaz, ainda que não certificada pela ICP-Brasil.

A ausência de impugnação específica aos documentos apresentados afasta a alegação de inexistência de relação contratual.

A negativação decorrente de débito inadimplido configura exercício regular de direito, não sendo ilegítima nem geradora de dano moral.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, arts. 373, I; 487, I; 98, § 3o; Lei no 9.099/1995, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1016551-15.2024.8.11.0002, Turma Recursal Cível, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, j. 07.10.2024; TJMT, N.U 1003077-38.2016.8.11.0040, Turma Recursal Única, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, j. 07.08.2018; TJMG, AI 10000170419576001, Rel. Luiz Artur Hilário, j. 06.11.2018; TJMG, AC 10024120601745002, Rel. Newton Teixeira Carvalho, j. 28.01.2016; TJMA, AC 00294403420138100001, Rel. Maria das Graças de Castro Duarte Mendes, j. 09.07.2019.

R E L A T Ó R I O

Visam os recorrentes à reforma da decisão monocrática prolatada no ID 273816909, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o reclamado ao pagamento do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, corrigido pelo IPCA, a partir do arbitramento, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação válida até a data de 29/08/2024, e, após, aplicando-se o índice da taxa legal de juros calculado pelo Banco Central do Brasil.

Ainda, declarou a inexistência do débito negativado, no valor de R$ 136,27 (cento e trinta e seis reais e vinte e sete centavos).

Dessa sentença recorreram a reclamante e o reclamado: aquela, objetivando a majoração dos danos morais; e o demandado, em suas razões recursais, alega:

1.

Ausência de ato ilícito – Comprovação da relação jurídica;

2.

Não aceitação de telas sistêmicas e eletrônicas como meio de prova – Cerceamento de defesa;

3.

Inexistência de danos morais;

4.

Do quantum indenizatório.

Ao final, requerem a reforma da sentença.

As contrarrazões foram apresentadas, respectivamente, sob os IDs 273816917 e 273816919.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo consta da petição inicial, a parte autora teve seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito, em razão de débito no valor de R$ 136,27 (cento e trinta e seis reais e vinte e sete centavos), o qual afirma desconhecer, uma vez que não contratou o serviço de empréstimo junto ao reclamado.

O demandado, em sede de contestação (IDs 273816884/ 273816899), anexou aos autos telas sistêmicas, cópia da carteira de identidade (RG) e selfie da autora, além de cédula de crédito bancário assinada digitalmente, com código de autenticação no 1fcbc91ef285ef7b99e174409231152e1ad98840f55c3e967a84b5fbbf49db0c – IP: 138.118.179.11.

A reclamante, em sede de impugnação, alega que as telas sistêmicas não possuem valor probatório, eis que produzidas de forma unilateral, bem como que a biometria facial e os documentos pessoais foram fornecidos pela autora somente para a abertura de conta.

Ainda, afirma não ter assinado qualquer documento bancário, alegando que “a Requerida não trouxe NENHUMA prova concreta da relação de consumo, não trouxe nem um contrato assinado, não desincumbiu no ônus probatório” (ID 273816908 – p. 10).

Nesse contexto, em que pese as alegações da parte reclamante, vê-se que a sentença recorrida merece reparo.

Isso porque a análise conjunta dos elementos trazidos pelo reclamado demonstra a contratação do valor discutido, principalmente em razão da apresentação da cédula de crédito bancário, que contém o endereço de IP (internet protocol) de acesso do contratante, o número de telefone celular e foi assinada digitalmente pela autora, por intermédio de seu endereço eletrônico (starleymichelly@gmail.com), os quais não foram impugnados oportunamente e de forma específica pela reclamante, não havendo elementos que demonstrem indícios de fraude.

Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. VALIDADE DE ASSINATURA ELETRÔNICA. AUSÊNCIA DE PROVA DE FRAUDE. RECURSO IMPROVIDO.

1. Recurso contra sentença que julgou improcedente a pretensão da autora de declarar a inexistência do débito e condenar a empresa ré a pagar indenização a título de dano moral. A recorrente busca a procedência dos pedidos contidos na exordial.

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há validade das assinaturas eletrônicas, diante da impossibilidade de ser validadas pela ferramenta "validar.iti.gov.br (ii) se ha comprovação da relação jurídica entre as partes.

3. A legislação brasileira admite diferentes tipos de assinaturas eletrônicas, não sendo a assinatura eletrônica sinônimo de assinatura digital. A assinatura eletrônica utilizada no contrato, mesmo não qualificada pela ICP-Brasil, é válida, pois identificou o signatário mediante e-mail e telefone celular, não havendo impugnação quanto à autenticidade desses dados.

4. A ferramenta "validar.iti.gov.br", mencionada pela autora, valida exclusivamente assinaturas qualificadas, sendo desnecessária sua utilização para outros tipos de assinatura eletrônica, como a utilizada no caso, que foi feita com login e senha, conforme previsto na legislação.

5. Não há elementos que comprovem fraude na contratação, uma vez que o crédito foi depositado na conta vinculada à autora, conforme registrado na cédula de crédito bancário, há informações de contato (e-mail e telefone) utilizadas para a assinatura eletrônica.

6. A relação jurídica está comprovada diante da previsão contratual de que instituição financeira credora da cédula de crédito bancário pode ceder, transferir seu credito a qualquer tempo.

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

1. A validade da assinatura eletrônica pode ser reconhecida mesmo quando realizada sem certificação da ICP-Brasil, desde que assegurada a identificação inequívoca do signatário.

2. A ausência de elementos que comprovem a fraude na contratação impede o reconhecimento da inexistência de débito.

Dispositivos relevantes citados: Lei 10.931/2004, art. 29; CPC, art. 98, § 3o.

(TJMT - N.U 1016551-15.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 07/10/2024, Publicado no DJE 11/10/2024) (grifei)

RECURSO INOMINADO. NATURA. RELAÇÃO JURIDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADAS. FICHA CADASTRAL JUNTADA AOS AUTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICA AOS DOCUMENTOS JUNTADOS PELA RECLAMADA. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS PROTETIVOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO DA DÍVIDA. RECURSO PROVIDO.

Se a empresa Recorrente comprova a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a origem da obrigação, conforme ficha cadastral e cópia dos documentos pessoais da autora juntados aos autos, os quais não foram impugnados especificamente pela consumidora, e ausente à prova do pagamento do débito, a negativação do nome da consumidora nos órgãos protetivos, em razão da inadimplência do referido débito, não é ilegal, pois configura a pratica de exercício regular de direito e não gera dano moral.

Constatada a inadimplência da consumidora não é ilegal a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, pois configura a prática de exercício regular de direito.

(TJMT - N.U 1003077-38.2016.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 07/08/2018, Publicado no DJE 09/08/2018) (grifei)

Ademais, cumpre destacar que o contrato virtual é, atualmente, o meio aceito para a celebração de negócios jurídicos de forma mais célere, sendo, portanto, considerado prova legítima da contratação, conforme se extrai das ementas abaixo colacionadas:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CONTRATO EMPRÉSTIMO FORMALIZADO EM AUTO-ATENDIMENTO. APRESENTAÇÃO DE CONTRATO VIRTUAL. CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DO EMPRÉSTIMO. EXTRATO. As relações negociais formalizadas eletronicamente, estão sujeitas a cláusulas gerais, anteriormente previstas, mas que garantem a forma prescrita em lei, desde que explicitem as taxas incidentes sobre o valor a ser pago mensalmente, lado outro, tais relações seriam inviáveis. A apresentação de cláusulas e condições do crédito pessoal eletrônico, bem como de extratos, satisfaz a obrigação da instituição bancária de apresentar os documentos pleiteados na ação de Exibição de Documentos. (TJ-MG - AI: 10000170419576001 MG, Relator: Luiz Artur Hilário, data de julgamento: 06/11/2018, data de publicação: 13/11/2018) (grifei)

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CONTRATO VIRTUAL. POSSIBILIDADE. CITAÇÃO POR EDITAL REQUISITOS PREENCHIDOS. APELO IMPROVIDO. SEM INTERESSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. I - O contrato firmado por meio eletrônico é perfeitamente válido como prova da contratação dos serviços educacionais, sendo esse o entendimento deste Tribunal. II - Deve ser mantida a sentença recorrida, tendo em vista a validade do contrato em apreço. III - Apelo improvido, sem interesse do Ministério Público.

(TJ-MA - AC: 00294403420138100001 MA 0120172019, Relator: Maria das Graças de Castro Duarte Mendes, Data de Julgamento: 09/07/2019, Segunda Câmara Cível, data de publicação: 12/07/2019 00:00:00) (grifei)

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO VIRTUAL - ASSINATURA SUBSTITUÍDA POR CÓDIGO DE ADESÃO - AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE PRÓPRIO PUNHO - DESNECESSIDADE - CONVENCIMENTO RACIONAL E MOTIVADO DO JUIZ - APLICABILIDADE DA REGRA DE EXPERIÊNCIA - PEDIDO PROCEDENTE - SENTENÇA MANTIDA. O contrato virtual é meio atualmente aceito para celebração de negócios jurídicos de forma mais célere. O julgador deve se valer das regras de experiência quando houver necessidade de se extrair dos elementos dos autos o convencimento sobre o direito em conflito. Recurso desprovido. (TJ-MG - AC: 10024120601745002 MG, Relator: Newton Teixeira Carvalho, data de julgamento: 28/01/2016, data de publicação: 05/02/2016) (grifei)

Ainda, a Súmula 34, da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, preleciona: “A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.” (Aprovada em 05/06/2023). (grifei)

Logo, o reclamado agiu no exercício regular de seu direito ao inscrever o nome da reclamante no órgão de proteção ao crédito, diante da ausência de regular pagamento da obrigação contratual. Portanto, não há que se falar em declaração de inexistência de débito, tampouco em ocorrência de danos morais.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito. Contudo, ainda que feitas alegações pela reclamante, inexistem nos autos provas aptas a dar guarida à pretensão deduzida na inicial.

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, posto que tempestivos, e dou provimento ao recurso interposto pelo reclamado para julgar improcedente a pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

Por outro lado, nego provimento ao recurso interposto pela reclamante, condenando-a ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, conforme o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95, estando suspensa a sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025